Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-96.2018.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002281-96.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisitos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULA REGINA PEIXOTO - CPF: 762.779.841-87 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002281-96.2018.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paula Regina Peixoto

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos à execução e, HOMOLOGA-SE o crédito de R$ 18.845,58 (dezoito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente a CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 9.9.092.364-9. Defere-se o destaque dos honorários advocatícios no percentual de 30%, requerido pelo patrono da causa, dentro do teor do respectivo contrato lançado no id. 30011000. Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários.

Por meio da decisão proferida no ID 102620453, indeferi o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela Recorrente e lhe concedi o prazo de 48 horas, para comprovar a sua hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do prazo, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Consoante certidão digitalizada em 24.09.2021 (ID nº 103352968), a Recorrente deixou transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento do preparo, deste modo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível o pedido de dilação de prazo para recolhimento do preparo após o referido transcurso de prazo, motivo pelo qual, indefiro o pedido da petição do ID 105502467.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021